Tribunal: STF
Processo: RE 114418
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLICIA MILITAR CONDENADO COMO
INCURSO NO ART. 204, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR PRATICA DE
ATIVIDADES COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 4.,
DO CÓDIGO COMERCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO
LEGAL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356 E 279. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO, ENTRETANTO, DE
'HABEAS CORPUS', DE OFICIO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, NOS TERMOS PROPOSTOS NO
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.